Tribunal: TJMT
Processo: 1044392-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044392-67.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Serviço Público de Abastecimento de Água. Cobrança Indevida por Duplicidade de Economias. Dano Moral
In Re Ipsa
. Manutenção do Valor Fixado. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação da concessionária de água, mantendo sentença que reconheceu a indevida cobrança por duas economias em unidade residencial com apenas uma moradia e condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além da fixação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a cobrança de tarifa mínima correspondente a duas economias em unidade consumidora composta por uma única residência; (ii) analisar a existência de dano moral e a adequação dos valores fixados na sentença a título de indenização e honorários advocatícios.

III.
Razões de Decidir

3. A controvérsia não reside na aferição do hidrômetro, mas na indevida classificação da unidade como duas economias, sem base fática ou técnica, o que resultou na cobrança de tarifa mínima em duplicidade.

4. Provas documentais demonstram que o imóvel possui apenas uma residência, com um ponto de ligação de água e um hidrômetro, não havendo qualquer prova da concessionária que ateste a existência de duas unidades habitacionais independentes.

5. A concessionária não apresentou laudo técnico, vistoria ou qualquer elemento probatório contemporâneo que justificasse a classificação adotada, limitando-se a alegações genéricas e à presunção de legitimidade de seus registros internos.

6. A Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES exige que a tarifa mínima reflita a real quantidade de economias existentes, sendo incabível a cobrança desproporcional em desconformidade com a realidade do imóvel.

7. A suspensão do fornecimento de água, decorrente de inadimplência originada de cobrança ilegítima, configura violação ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e enseja dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo excessivo nem ínfimo, considerando a gravidade da conduta, o porte da empresa e os objetivos reparatórios e pedagógicos da indenização.

9. A verba honorária de 15% (quinze por cento) do valor da condenação está de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade da demanda, a atuação processual e a matéria técnica discutida.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança de tarifa mínima por duas economias sem respaldo na estrutura fática do imóvel é indevida e caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. A suspensão do fornecimento de água com base em débito oriundo de cobrança indevida configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral
in re ipsa
. 3. O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da lesão e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização. 4. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação são adequados quando a causa envolve questões técnicas e demanda atuação jurídica especializada.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI, e 22; CPC, art. 85, § 2o; Resolução Normativa AMAES n. 05/2012, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1000447-41.2022.8.11.0026, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1044392-67.2021.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto pelas
Águas Cuiabá S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Inconformada, a Agravante, visando à apreciação da matéria pelo órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, com ênfase na regularidade das cobranças realizadas com base em medições efetuadas por hidrômetro aferido pelo INMETRO, no cumprimento das normas da Resolução n. 05/2012 da AMAES e na inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral, insistindo na legitimidade da cobrança impugnada ou, subsidiariamente, na necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização e dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões no Id. 305988863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
Águas Cuiabá S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais movida por
Márcio Rodrigo Pereira
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou a readequação das faturas ao consumo real do Autor ou, quando inferior à tarifa mínima, que esta seja limitada a 10m3 (uma economia), conforme previsto na Resolução supracitada. Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, aplicando os consectários legais e a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Recorrente sustentou que inexiste qualquer irregularidade nas cobranças, que foram embasadas em medições reais e precisas, realizadas em equipamento calibrado, lacrado e aferido, sendo qualquer excesso eventualmente apurado decorrente de uso efetivo ou de problemas internos ao imóvel, cuja responsabilidade não poderia ser-lhe imputada.

Impugnou a existência de dano moral, alegando que a mera cobrança supostamente indevida não configura, por si só, violação à dignidade do consumidor, nos termos da jurisprudência dominante. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de dano moral e da verba honorária sucumbencial.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inconformada, a Agravante, visando à apreciação da matéria pelo órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, com ênfase na regularidade das cobranças realizadas com base em medições efetuadas por hidrômetro aferido pelo INMETRO, no cumprimento das normas da Resolução n. 05/2012 da AMAES e na inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral, insistindo na legitimidade da cobrança impugnada ou, subsidiariamente, na necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização e dos honorários advocatícios fixados.

Contudo, não há razões para a reforma da decisão agravada.

A controvérsia posta nos autos não gira em torno da integridade do hidrômetro ou da exatidão das medições realizadas, mas sim da classificação da unidade consumidora como composta por duas economias, o que implicou na cobrança de tarifa mínima duplicada (20m3), em desconformidade com a realidade fática do imóvel.

A documentação colacionada aos autos, especialmente fotografias e faturas anteriores, comprova de forma robusta que o imóvel em questão é ocupado por uma única residência, com um só núcleo familiar, possuindo apenas um ponto de ligação de água e um único hidrômetro.

Não houve, da parte da concessionária, a produção de qualquer prova apta a demonstrar a existência de duas unidades habitacionais independentes. Nenhuma vistoria técnica contemporânea, laudo pericial ou documento administrativo foi trazido aos autos com esse fim.

A empresa limitou-se a afirmar, de forma genérica, que as cobranças estavam de acordo com seus cadastros internos e com os padrões técnicos da AMAES.

Ocorre que, nos termos do art. 73 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, a aplicação da tarifa mínima deve refletir a real quantidade de economias existentes no imóvel, de modo proporcional.

A presunção de legitimidade do cadastro da concessionária não pode prevalecer sobre a prova inequívoca dos autos em sentido contrário. A falta de diligência da empresa em proceder à devida atualização cadastral ou em verificar in loco a estrutura do imóvel não pode ser imputada ao consumidor.

A cobrança por duas economias, sem lastro na realidade física da unidade consumidora, representa violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações contratuais.

Ao impor ao consumidor tarifa acima do que é juridicamente e tecnicamente devido, a concessionária agride os direitos do usuário e compromete a relação de confiança que deve existir entre fornecedor de serviço público essencial e consumidor.

A consequência direta dessa cobrança indevida foi a suspensão do fornecimento de água, medida adotada pela concessionária com fundamento na suposta inadimplência do autor.

Contudo, essa inadimplência decorreu exclusivamente da cobrança indevida e reiterada, que onerava excessivamente o consumidor mês a mês, em valores superiores ao consumo real e à estrutura física do imóvel.

Ao suspender o fornecimento de um serviço público essencial com base em débitos indevidos, a empresa violou o dever de prestar serviço adequado, contínuo e eficiente, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial, em razão de cobrança ilegítima, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais
in re ipsa
.

O corte do fornecimento de água, ainda que por período limitado, compromete a dignidade do consumidor, afeta sua vida pessoal e familiar, e constitui ofensa aos direitos da personalidade. Trata-se de medida extrema, que deve estar sempre amparada por fundamentos legítimos e juridicamente válidos, o que manifestamente não se observa no caso.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, como se extrai do julgado recente no
RAC n. 1000447-41.2022.8.11.0026
, da relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes, no qual se
afirma
que “
a suspensão do fornecimento de serviço essencial baseada em cobrança irregular configura ato ilícito, ainda que realizada após o término do período de vedação legal, sendo o dano moral in re ipsa
.”

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00), este revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A quantia não se mostra exorbitante, tampouco ínfima, considerando-se a natureza da violação, o porte econômico da concessionária e a função compensatória, pedagógica e preventiva da indenização civil.

Não há qualquer desvio ou abuso que justifique sua modificação.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação também está em conformidade com os critérios legais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC, tendo o juízo sentenciante considerado a natureza da causa, o trabalho realizado, o grau de complexidade e o tempo exigido.

A alegação de que a demanda seria de baixa complexidade não se sustenta, visto que foram discutidas questões técnicas relativas a faturamento de serviço público, interpretação de normas regulatórias, classificação de economias e responsabilidade civil da concessionária, o que exige conhecimento jurídico especializado.

Desse modo, verifica-se que o Agravo Interno se limita a reiterar fundamentos já devidamente enfrentados, não trazendo nenhum fato novo ou argumento jurídico inédito capaz de modificar o convencimento firmado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025